Tribunal: TJDFT
Processo: 0705016-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705016-67.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: ROSELI FERREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 32733921, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora